Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749397-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDERIZA ALCANTARA ROCHA EMBARGADO: CIRIA FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a embargante Valderiza Alcantara Rocha para se manifestar sobre o conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos do julgado. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator